Tribunal: TJES
Processo: 5005412-09.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2023-11-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005412-09.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP e outros (2)
RECORRIDO: ALECKSON ROCHA PINHEIRO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005412-09.2022.8.08.0048

RECORRENTE:
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP.

RECORRIDO:

ALECKSON ROCHA PINHEIRO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:

RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONSUMIDOR QUE PENSAVA SE TRATAR DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPTURAS DE TELA QUE COMPROVAM A TRATATIVA DO CONSUMIDOR COM PREPOSTO DA RECORRENTE. RECORRENTE QUE DEIXOU DE COMPROVAR QUE NO PRÉ-VENDA TERIA INFORMADO CORRETAMENTE O CONSUMIDOR SOBRE O OBJETO CONTRATADO. CONTRATO ANULADO POR VÍCIO RESULTANTE DE DOLO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de restituição de valores com indenização por danos morais ajuizada por
ALECKSON ROCHA PINHEIRO
em face de RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP.

Em síntese, a parte autora alega que celebrou contrato com a ré de consórcio, mediante promessa de contemplação, desde que houvesse pagamento de valor estipulado, mas que não foi contemplado na forma prometida e não houve restituição do valor pago, razão pela qual postula a nulidade do negócio jurídico, restituição do que pagou e reparação moral.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, julgam-se
parcialmente procedentes
os pedidos, resolvendo-se o processo, na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de:

A) DECLARAR
a nulidade do contrato celebrado entre as partes diante do dolo constado, impondo-se à ré o dever de baixar o contrato e cobranças, tudo em até trinta dias corridos, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cobrança realizada, até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais).

B) CONDENAR
a requerida, a restituir a parte autora a quantia de R$ 26.025,73 (vinte e seis mil e vinte e cinco reais e setenta e três centavos), corrigida monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros de mora a partir da celebração do contrato que se invalida (ato ilícito) (não haverá retenção de taxa de administração, diante do reconhecimento do vício de consentimento).

C) CONDENAR
a requerida a pagar R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, quantia que deverá ser corrigida monetariamente a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ) e acrescida de juros legais do ato ilícito.

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 4314834, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando a inexistência de vício de consentimento ou má prestação nas tratativas contratuais, bem como que em contratos firmados após a lei nº 11.796/08, a restituição dos valores pagos pelo consorciado se dá até o sorteio dos desistentes ou após a última assembleia consorcial, bem como para que seja reconhecida a validade das cláusulas contratuais que dispõem sobre as taxas. Por fim, alega a inexistência de danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

No mérito, entendo que a sentença não padece de reforma, dado que
o consumidor conseguiu comprovar
nos autos que realizou o contrato
por vício de consentimento
, ao passo que
o preposto da recorrente que vendeu o consórcio ao recorrido, em todo momento tentou ludibriar o consumidor, induzindo este a acreditar que se tratava de um financiamento de veículo, como se verifica nos IDs 4314792, 4314793 e 4314794, onde o recorrido pergunta se o preposto também realiza financiamento de ônibus e este respondeu “Sim”
, além disso, se denota das tratativas que este mesmo vendedor enviava fotos de vários veículos, e propostas de parcelamento destes veículos ao recorrido, induzindo o consumidor ainda mais a erro.

Assim, diante das capturas de telas trazidas aos autos pelo consumidor comprovando que houve falha na prestação de serviço da recorrente, caberia à esta demonstrar que no pré-venda foram prestadas informações reais sobre o objeto contratado, no entanto, a recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório.

Assim, denota-se a falta de lealdade, transparência e boa-fé para com o contratante, ignorando ainda o dever de informação.

Neste sentido, diversos são os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor que proíbem a atuação enganosa das empresas de consórcio, as quais prevalecem da ignorância do consumidor para impingir produtos e serviços:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

(...)

IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;

Aliás, ainda sobre o tema, o §1º do art. 37 do CDC dispõe acerca da vedação de toda informação enganosa capaz de induzir em erro o consumidor a respeito das características do serviço contratado:

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1°
É enganosa qualquer modalidade de informação
ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo,

mesmo por omissão,
capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. (g.n).

Assim, ante a comprovação de vício de consentimento na contratação do consórcio, deve o referido contrato ser anulado e as partes retornarem ao status
quo ante
, conforme determinado na r. sentença.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DA AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA C/C INDENIZAÇÃO POR DA- NOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DOLO NA FASE PRÉ-CONTRATUAL. PROPAGANDA ENGANOSA. PROMESSA DE IMEDIATA ENTREGA DE VALORES. ANULAÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES ADIANTADOS. SITUAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A DE- SISTÊNCIA DO CONSORCIADO. REQUISITOS DA REPARAÇÃO CIVIL PRESENTES.
DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR IMPÕE AO FORNECEDOR A ADOÇÃO DE UM DEVER DE CONDUTA OU DE UM COMPORTAMENTO POSITIVO DE INFORMAR O CONSUMIDOR A RESPEITO DAS CARACTERÍSTICAS, COMPONENTES E RISCOS INERENTES AO PRODUTO OU SERVIÇO. DEMONSTRADO QUE O FORNECEDOR INDUZIU DOLOSAMENTE O CONSUMIDOR A ERRO NO ATO DA CONTRATAÇÃO, MEDIANTE FALSA PROMESSA DE IMEDIATA LIBERAÇÃO DOS VALORES, HÁ DE SER DECLARADA A RESCISÃO DOCONTRATO, COM A DEVOLUÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. A conduta fraudulenta da administradora deconsórcios, mediante falsa promessa de contemplação, é capaz de ensejar mácula a atributo personalíssimo.
(TJMS; AC 0801415-86.2021.8.12.0018; Paranaíba; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marcos José de Brito Rodrigues; DJMS 27/06/2023; Pág. 73) (g.n).

Quanto ao valor

arbitrado em dano moral, constato que o
quantum
de R$3.00,00 (três mil reais) encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, posto que não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)